Tribunal: TJMMG
Processo: 2000394-37.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000394-37.2023.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000159-70.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 12/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – ARTIGOS 214 E 215, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CALÚNIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO, EM FACE DE TODOS OS OFICIAIS MENCIONADOS NA DENÚNCIA – DOSIMETRIA DA PENA EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA É MEDIDA QUE SE IMPÕE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CALÚNIA EM TRÊS INCIDÊNCIAS – RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa do réu e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, para reformar a sentença condenatória de primeiro grau, de modo a manter apenas a condenação pela prática dos crimes de calúnia em face de três vítimas, 1º Ten PM Abílio Moura Barbosa Lima, 1º Ten PM Augusto Cézar Alves e 1º Ten PM Thiago Teixeira Nunes, absolvendo o acusado em relação ao 2º Ten PM Thássio Lúcio Salgado de Carvalho, por não haver prova da existência do delito em relação a este oficial, em relação ao Cel PM Vanderlan Hudson Rolim, por não haver prova de fato definido como calúnia em seu desfavor, e em relação ao Cap PM Paulo Sérgio da Silva, por não ter sido mencionado na denúncia, bem como absolvendo o réu da imputação dos crimes de difamação (art. 215 do CPM), em relação a todas as outras vítimas mencionadas na denúncia, pela falta de elementos para constituir tal crime. Foi fixada a pena definitiva unificada no patamar de 4 (quatro) anos de detenção, no regime aberto, deixando-se de conceder a suspensão condicional da pena, em razão da ausência dos requisitos do art. 84, caput, do CPM, diante do quantum da pena aplicada. O réu foi absolvido da imputação do crime de difamação previsto no art. 215 do CPM, em relação a todos os outros oficiais mencionados na denúncia como ofendidos, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso, para reformar a r. sentença condenatória de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 modo a manter apenas as condenações pela prática dos crimes de calúnia em desfavor do 1° Ten. Abílio de Moura Barbosa Lima e pela prática do crime de difamação em desfavor do 1° Ten. Thiago Teixeira Nunes, fixando a pena unificada de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 22/11/2021, o Cb Cleines publicou um vídeo intitulado “CORONEL RODRIGO, CMTE GERAL, NÃO TEM AUTORIDADE SOBRE OFICIAIS PM’s SUBORDINADOS?” no canal “Cabo Cleines”, da plataforma Youtube, onde afirmou que o 1° Ten PM Abílio de Moura Barbosa Lima alterou, por sua própria vontade ou sob ordens, o conteúdo do histórico do Boletim de Ocorrência (BO) (evento 8 - VÍDEO2 dos Autos n. 2000159-70.2023.9.13.0004), fato este já apurado no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 115.270/2021. Ato contínuo, o Cb Cleines declinou que o 2° Ten PM Thassio Lúcio Salgado de Carvalho deixou de indicar o nome de um oficial do alto comando no campo destinado a tanto no BO (evento 8 - ÁUDIO/VÍDEO44 dos Autos n. 2000159-70.2023.9.13.0004), bem como imputou, em seguida, o crime de prevaricação ao 1º Ten PM Augusto Cézar Alves, alegando que este teria se negado a registrar um BO solicitado por um cidadão (evento 8 - VÍDEO52 dos Autos n. 2000159-70.2023.9.13.0004). No mesmo vídeo, o Cb Cleines também acusou o Ten Cel Vanderlan Hudson Rolim de haver cometido o delito de prevaricação, colocando no vídeo a seguinte frase: “Coronel Vanderlan H. R. Mentiroso e Prevaricador”, enquanto para o Cap PM QOR Paulo Sérgio da Silva “EX-TENENTE [...] MENTIROSO E FRAUDADOR”. Por fim, proferiu que o 1° Ten PM Thiago Teixeira Nunes tentou modificar o histórico de um determinado Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), deixando registrado na mídia durante a sua fala que o “Ten Thiago Nunes responsável por querer adulterar informações do Boletim de Ocorrência inserindo fatos em tese falsos”. Por esses fatos, o Cb Cleines Pinto de Oliveira foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos nos artigos 214 e 215, ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 15/05/2023. O réu foi citado pessoalmente. A Defensoria Pública deixou de exercer o múnus institucional da defesa do réu, por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros defensores públicos que atuaram na defesa técnica do acusado. O juiz de direito nomeou como defensor dativo o advogado Dr. Alfred Gimpel Moreira Pinto. Com efeito, designada a audiência para interrogatório do réu, este se recusou a assinar a respectiva intimação (evento 129 - OUT2), sendo que, no dia 09/04/2024, também se negou a sair da cela para participar remotamente do ato (eventos 130 - PA1 e 131 - TERMO2). Assim, intimada a defesa para se manifestar na fase do artigo 427 do CPPM (eventos 137), foi registrado o decurso do prazo in albis (evento 144), enquanto, na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 151), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declinou a oportunidade para apresentar as alegações finais durante a sessão de julgamento (evento 152). Após regularmente processado, na sessão de julgamento realizada no dia 12/08/2024 (eventos 170 - ATA1 e 172), veio o réu a ser condenado à pena total de quinze (15) anos de detenção, em regime fechado, como incurso, por seis vezes, nas sanções de cada um dos artigos 214 e 215, combinados com os artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, 79, 79-A, § 1º, e 218, inciso IV, todos do CPM, conforme a r. sentença proferida no dia 05/09/2024 (evento 184). Realizada a audiência de leitura da sentença no dia 06/09/2024 e inconformada com a condenação, a defesa, de imediato, interpôs apelação (evento 191 - ATA1), tendo a advogada Dra. Andréa Vanessa de Araújo juntado procuração nos autos para patrocinar os interesses do acusado (eventos 195 e 196 - PROC2), bem como, na sequência, por vislumbrar a existência de erro material e omissão no julgado, opôs embargos de declaração (evento 199), os quais foram rejeitados ante a patente impropriedade da via eleita (evento 201). Em suas razões, no evento 211, a defesa apresentou uma peça confusa, extensa e muito repetitiva, para alegar a parcialidade do juízo, bem como expor os motivos pelos quais acredita ser a Justiça Militar incompetente para processar e julgar o acusado, sobretudo ante a condição deste de militar reformado. A defesa arguiu três preliminares: - a primeira, de violação ao princípio da irretroatividade da legislação na dosimetria da pena, uma vez que o artigo “79, § 1º”, do CPM foi introduzido pela Lei n. 14.688/2023; que foi determinado o cumprimento da pena em regime fechado de maneira ilegal, por capricho pessoal e “ao sabor de cada interesse ou vontade de julgadores parciais” (fls. 14); - a segunda, de violação da dosimetria e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que a pena foi estabelecida “com o interesse ao arrepio da lei de fazer blindagem aos supostos ofendidos e para a satisfação de interesse pessoal/terceiro” [sic] - fls. 19; - a terceira, de notória violação à fundamentação legal, existência de decisão surpresa com julgamento extrapetita, em virtude de os julgadores atuaram diretamente para que a verdade fática não fosse alcançada, ignorando os elementos essenciais de uma sentença. No mérito, insurge-se contra o quantum de pena fixado, cuja fundamentação se caracterizou inidônea; que “não teve a intimação com antecedência mínima para que houvesse o interrogatório, sendo injustificada a impossibilidade da realização do respectivo ato processual em virtude de marcação repentina durante a audiência de inquirição de testemunha, entretanto restou considerado precluso ao arrepio da lei” [sic] - fls. 28; que não houve a abertura do prazo para as fases dos artigos 427 e 428, ambos do CPPM (fls. 30). Pleiteia, assim, a absolvição do réu com fulcro no princípio do in dubio pro reo ou a consideração da inexistência de crime e, subsidiariamente, a aplicação da regra do crime continuado, a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão da suspensão condicional da pena, bem como a readequação do regime de pena. Em peça de contrarrazões no evento 216, amparado por entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o promotor de justiça atuante na 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), rebate as teses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 defensivas, sustentando, primeiramente quanto às preliminares, que, a respeito da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar, é fato que o artigo 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM atrai a competência da Justiça Castrense quando o militar, apesar de se encontrar na reserva, comete delito em desfavor de policial militar da ativa; que o artigo 79-A, § 1º, do CPM foi aplicado em benefício do acusado, não tendo a defesa logrado demonstrar o prejuízo causado; que a defesa, como de costume, enveredou-se “por atacar os magistrados responsáveis pela instrução deste feito, valendo-se de linguagem descabida e de graves ofensas e de acusações ilícitas direcionadas a eles, com o escopo de demonstrar suposto interesse na causa combatida e violação à imparcialidade do juízo, pelo que requereu a declaração de cada ato processual descrito em sua manifestação recursal”; que a decisão condenatória foi devidamente fundamentada e se ateve aos pedidos formulados pelas partes; que, muito embora os delitos de calúnia e difamação sejam punidos com detenção, a pena final foi fixada em patamar superior a oito anos, logo o seu cumprimento deve ser, inicialmente, em regime fechado, conforme o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP). Em relação ao mérito, também amparado por entendimento jurisprudencial correlato, aduz que ficou suficientemente comprovado ter o recorrente imputado falsamente aos ofendidos os crimes de falsidade ideológica e prevaricação, bem como ofendido diretamente a reputação das vítimas; que não houve violação ao artigo 427 do CPPM no que diz respeito à decretação da preclusão do interrogatório, tendo em vista que não é possível visualizar qualquer prejuízo ao acusado; que, observada a existência de desígnios autônomos na prática delitiva, deve-se proceder à cumulação das penas. No evento 9, o eminente procurador de justiça Fernando Martins ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição de todas as preliminares arguidas e pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, por seis vezes, nas sanções de cada um dos artigos 214 e 215, combinados com os artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, 79, 79-A, § 1º, e 218, inciso IV, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, as preliminares arguidas pela defesa do réu. 1) Violação ao princípio da irretroatividade da legislação na dosimetria da pena, uma vez que o artigo “79-A, § 1º”, do Código Penal Militar (CPM) foi introduzido pela Lei n. 14.688/2023. Os fatos ocorreram em data anterior a sua vigência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A retroatividade da lei que beneficia ou de qualquer forma favorece o réu, alcançando fatos anteriores à sua vigência, deve ser aplicada, conforme estabelece o artigo 2º, § 1º, do CPM. Contudo, com o advento da Lei n. 14.688/2023, o tratamento dado pelo CPM ao concurso formal passou a ser o mesmo do Código Penal (CP) comum, ou seja, foi utilizado durante a dosimetria da pena de forma a beneficiar o réu, a fim de aplicar o concurso formal impróprio, não havendo qualquer tipo de prejuízo. Com a nova redação, não se aplica mais o concurso material de penas distintas a regra de exasperação, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas de reclusão e detenção. No caso específico, aplica-se a regra do concurso material benéfico, em que as penas devem ser somadas cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Nesse sentido, rejeito esta primeira preliminar. 2) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal, decisão surpresa, julgamento extrapetita e falta de motivação. Pelo que vejo nos autos, razão nenhuma assiste à defesa, já que não são apontados os fatos, as provas ou as teses defensivas que teriam deixado de ser apreciados na sentença, limitando-se a repetir, de forma genérica e superficial, que tal decisão não apresenta fundamentação suficiente, sem apontar qualquer ponto específico. Além do mais, o que se percebe neste recurso é que a tese defensiva, patrocinada pela douta advogada, de maneira contumaz, é direcionada a atacar os magistrados e operadores do direito que atuam com seriedade nesta justiça especializada, valendo-se de linguagem imprópria, descabida e com ofensas absurdas, sem qualquer tipo de prova que possa embasar suas acusações. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, inclusive em regime de repercussão geral, quando firmou o Tema 339 no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal não impõe o exame pormenorizado das provas existentes nos autos ou de cada uma das teses apresentadas pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada. Quanto à falta de interrogatório do réu, ao alegado cerceamento de defesa e à violação aos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a verdade é que, após designada a audiência para o interrogatório do réu, este se recusou a assinar a respectiva intimação, sendo que, no dia 09/04/2024, também se negou a sair da cela em que estava recolhido para participar remotamente do ato. É relevante ainda mencionar que, intimada a defesa para se manifestar na fase do artigo 427 do CPPM, foi registrado o decurso do prazo in albis; enquanto, na fase do artigo 428 do CPPM, a defesa declinou da oportunidade para apresentar as alegações finais durante a sessão de julgamento. Percebe-se que a sentença foi devidamente fundamentada, inclusive com a justificativa dos votos vencidos, não havendo que se falar em violação dos princípios da fundamentação legal e da decisão surpresa e muito menos de sentença extrapetita, uma vez que a referida sentença se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ateve aos fundamentos e pedidos das partes quanto ao caso concreto. Portanto, esta segunda preliminar também deve ser rejeitada. 3) Violação da dosimetria da pena e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Esta terceira preliminar confunde-se com o mérito do próprio recurso de apelação e, por isso, vamos desenvolvê-la à medida que realizarmos o exame do mérito do recurso. Pois bem. No crime de calúnia previsto no artigo 214 do CPM, duas são as formas que compõem o tipo objetivo deste delito. A primeira é imputar a alguém fato falsamente definido como crime. A segunda é propalar ou divulgar a imputação falsa do fato (§ 1º do mesmo artigo). Imputar é atribuir e propalar e divulgar é espalhar, tornar público, bastando para tanto que se dê conhecimento a uma só pessoa, pois não se pode confundir o ato (divulgar) com o seu resultado (divulgação). O fato deve aparentar ser específico ou determinado. Quanto ao crime de calúnia, a imputação do fato tem que ser falsa, e o fato objetivamente definido tem que ser crime. No crime de difamação, a imputação refere-se a fato ofensivo à reputação de uma pessoa. A conduta é imputar, atribuir. O fato deve ser determinado, mas não precisa ser especificado em todas as suas circunstâncias. A imputação não precisa ser falsa e, ainda que verdadeira, haverá o delito. No crime de difamação, não se exige que o fato imputado seja falso, basta que seja ofensivo à reputação da vítima. Ambas as imputações tutelam a honra objetiva e consistem na imputação de um fato determinado. O crime de calúnia exige um elemento adicional de que o fato seja definido como crime e que a imputação seja falsa. Se alguém é falsamente acusado de ter cometido um crime, sua reputação é atingida. Desta forma, estamos diante de um aparente concurso de normas, pela divulgação de um vídeo, nas redes sociais, que atingiu um enorme público. Analisando cuidadosamente a sentença de primeiro grau, entendo que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) se equivocou ao condenar o réu, por maioria, pelo cometimento de ambos os crimes, em um mesmo contexto fático que envolvia todas as seis vítimas descritas na denúncia. O voto divergente da juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reflete, a meu sentir, em parte, o melhor entendimento, quando condenou o réu pela prática do crime de calúnia (artigo 214) em face de cinco vítimas, quando sob a minha ótica deveriam ser apenas três vítimas, o 1º Ten PM Abílio Moura Barbosa Lima, o 1º Ten PM Augusto Cezar Alves e o 1º Ten PM Thiago Teixeira Nunes, absolvendo o acusado, por não haver prova da existência do delito, em relação ao ofendido 2º Ten PM Thássio Lúcio Salgado de Carvalho, não haver prova de fato definido como calúnia em desfavor do Cel Vanderlan Hudson Rolim, não ter sido mencionado na denúncia o Cap PM Paulo Sérgio da Silva, bem como absolvendo o réu da imputação dos crimes de difamação (artigo 215), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em relação a todas as outras vítimas mencionadas na denúncia, pela falta de elementos para constituir o crime de difamação. Neste sentido, o crime de calúnia, por ser consumativo e se basear em fatos falsos e objetivamente definidos como crimes, deve absorver o crime de difamação, que não exige que os fatos sejam falsos, mas que sejam capazes de abalar a reputação das vítimas, acusando-se-as de terem cometido algo desabonador que não constitua crime, havendo a possibilidade de atipicidade, a depender das circunstâncias fáticas e da não caracterização de um fato específico. Nesse sentido, passo a aplicar a dosimetria da pena na condenação do réu pela prática do crime de calúnia, previsto no artigo 214 do CPM. Em relação à vítima 1º Ten PM Abílio Moura Barbosa Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, analiso como desfavoráveis as circunstâncias de gravidade do crime (apresentar fatos inverídicos para ganhar notoriedade, imputando fatos definidos como crime ao ofendido), extensão dos danos [divulgação de fotografia da vítima e de legendas ofensivas, atentando contra a instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)], meios empregados (divulgação de matéria falsa em redes sociais, com o intuito de angariar seguidores e aumentar a sua visualização) e motivos determinantes do crime (apresentação de falas caluniosas contra a vítima, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, pela incidência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 10 (dez) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, tendo em vista que o réu praticou o delito por motivo fútil, diante da insatisfação com os procedimentos realizados pelos oficiais da Polícia Militar, considerando ainda que a publicação do vídeo ocorreu para angariar seguidores e visualizações nas redes sociais. Ademais, observo que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública, instaurada devido à Pandemia de COVID-19, ocasião em que havia a necessidade de isolamento social, e o uso das redes sociais se tornou ainda mais relevante e expressivo, gerando um dano ainda maior à vítima e à própria PMMG enquanto Instituição e órgão de segurança pública. Nos termos do artigo 73 do CPM, quando é determinada a agravação da pena sem mencionar-se o quantum, o juiz deve fixá-lo entre 1/5 e 1/3 da pena cominada ao crime, pelo que aplico o patamar de 1/5 (2 meses), passando a pena provisória para 1 (um) ano de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, havendo a causa de aumento prevista no artigo 218, inciso III, do CPM, que prevê o aumento de 1/3 se o crime for cometido contra militares, em razão de suas funções, majoro a pena em 4 (quatro) meses, tornando-se definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em relação à vítima 1º Ten PM Augusto Cezar Alves Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, analiso como desfavoráveis as circunstâncias de gravidade do crime (apresentar fatos inverídicos para ganhar notoriedade, imputando fatos definidos como crime ao ofendido), extensão dos danos [divulgação de fotografia da vítima e de legendas ofensivas, atentando contra a instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)], meios empregados (divulgação de matéria falsa em redes sociais, com o intuito de angariar seguidores e aumentar a sua visualização) e motivos determinantes do crime (apresentação de falas caluniosas contra a vítima, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, pela incidência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 10 (dez) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, tendo em vista que o réu praticou o delito por motivo fútil, diante da insatisfação com os procedimentos realizados pelos oficiais da Polícia Militar, considerando ainda que a publicação do vídeo ocorreu para angariar seguidores e visualizações nas redes sociais. Ademais, observo que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública, instaurada devido à Pandemia de COVID-19, ocasião em que havia a necessidade de isolamento social, e o uso das redes sociais se tornou ainda mais relevante e expressivo, gerando um dano ainda maior à vítima e à própria PMMG enquanto Instituição e órgão de segurança pública. Nos termos do artigo 73 do CPM, quando é determinada a agravação da pena sem mencionar-se o quantum, o juiz deve fixá-lo entre 1/5 e 1/3 da pena cominada ao crime, pelo que aplico o patamar de 1/5 (2 meses), passando a pena provisória para 1 (um) ano de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, havendo a causa de aumento prevista no artigo 218, inciso III, do CPM, que prevê o aumento de 1/3 se o crime for cometido contra militares, em razão de suas funções, majoro a pena em 4 (quatro) meses, tornando-se definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Em relação à vítima 1º Ten PM Thiago Teixeira Nunes Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, analiso como desfavoráveis as circunstâncias de gravidade do crime (apresentar fatos inverídicos para ganhar notoriedade, imputando fatos definidos como crime ao ofendido), extensão dos danos [divulgação de fotografia da vítima e de legendas ofensivas, atentando contra a instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)], meios empregados (divulgação de matéria falsa em redes sociais, com o intuito de angariar seguidores e aumentar a sua visualização) e motivos determinantes do crime (apresentação de falas caluniosas contra a vítima, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, pela incidência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 10 (dez) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, tendo em vista que o réu praticou o delito por motivo fútil, diante da insatisfação com os procedimentos realizados pelos oficiais da Polícia Militar, considerando ainda que a publicação do vídeo ocorreu para angariar seguidores e visualizações nas redes sociais. Ademais, observo que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública, instaurada devido à Pandemia de COVID-19, ocasião em que havia a necessidade de isolamento social, e o uso das redes sociais se tornou ainda mais relevante e expressivo, gerando um dano ainda maior à vítima e à própria PMMG enquanto Instituição e órgão de segurança pública. Nos termos do artigo 73 do CPM, quando é determinada a agravação da pena sem mencionar-se o quantum, o juiz deve fixá-lo entre 1/5 e 1/3 da pena cominada ao crime, pelo que aplico o patamar de 1/5 (2 meses), passando a pena provisória para 1 (um) ano de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, havendo a causa de aumento prevista no artigo 218, inciso III, do CPM, que prevê o aumento de 1/3 se o crime for cometido contra militares, em razão de suas funções, majoro a pena em 4 (quatro) meses, tornando-se definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) anos de detenção. Em atenção à previsão legal prevista no artigo 79-A, § 1º, do CPM, incluído pela Lei n. 14.688/2023, c/c o art. 79, caput, do CPM, em que o réu, mediante uma só ação, praticou dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se o cúmulo material relativo a três vítimas, ficando a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção de cada um dos três crimes praticados unificada em 4 (quatro) anos de detenção, no regime aberto, nos termos do artigo 33, 2º, alínea “c”, do CP. Quanto à suspensão condicional da pena, é incabível a concessão do direito ao réu, em razão da ausência dos requisitos do art. 84, caput, do CPM, diante do quantum da pena aplicada. Nestes termos, rejeito as preliminares de violação ao princípio da irretroatividade da legislação na dosimetria da pena e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal, julgamento extrapetita e falta de motivação. No mérito, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para reformar a sentença condenatória de primeiro grau, de modo a manter apenas a condenação pela prática dos crimes de calúnia em face de três vítimas, 1º Ten PM Abílio Moura Barbosa Lima, 1º Ten PM Augusto Cézar Alves e 1º Ten PM Thiago Teixeira Nunes, absolvendo o acusado em relação 2º Ten PM Thássio Lúcio Salgado de Carvalho, por não haver prova da existência do delito em relação a este oficial, não haver prova de fato definido como calúnia em desfavor do Cel Vanderlan Hudson Rolim, não ter sido mencionado na denúncia o Cap PM Paulo Sérgio da Silva, bem como absolvendo o réu da imputação dos crimes de difamação (artigo 215 do CPM), em relação a todas as outras vítimas mencionadas na denúncia, pela falta de elementos para constituir o crime de difamação. Fixo a pena definitiva unificada no patamar de 4 (quatro) anos de detenção, no regime aberto, deixando de conceder a suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 condicional da pena, em razão da ausência dos requisitos do art. 84, caput, do CPM, diante do quantum da pena aplicada. Absolvo o réu da imputação do crime de difamação previsto no artigo 215 do CPM, em relação a todos os outros oficiais mencionados na denúncia como ofendidos, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Senhores desembargadores, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Sr. desembargadores. Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente rejeitar as preliminares levantadas pelo apelante. No mérito, pedindo a devida vênia ao eminente desembargador relator, ouso divergir parcialmente de seu judicioso voto. Examinando o vídeo que registra as ofensas proferidas pelo apelante e que consta no Evento 8, OUT3, fl. 03 (https://www.youtube.com/watch?v=2S1f3To7cZE), é possível perceber que o alvo central das ofensas foi a instituição policial militar e o seu comandante-geral, o Coronel Rodrigo. O fato se torna evidente já pelo título atribuído ao vídeo: “CORONEL RODRIGO, CMDTE GERAL, NÃO TEM AUTORIDADE SOBRE OFICIAIS PM's SUBORDINADOS?”. O apelante imputa existir um "sistema similar a uma máfia voltada à adulteração de boletins de ocorrências" e afirma que "é dos maiores sistemas de corrupções da história da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais". Contra o comandante-geral, o apelante expressamente imputa "notória falta de autoridade, chefia e liderança por parte do senhor coronel Rodrigo Comandante-Geral." Ao final, o acusado/apelante pede a saída da alta cúpula da Polícia Militar. Não houve acusação de crime contra a honra da Polícia Militar e contra a honra de seu comandante-geral. Hoje, não há dúvidas sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser vítima de crime contra a honra, na modalidade de difamação. Trata-se de ação penal militar na qual o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) condenou o acusado, CB PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, pela prática dos crimes previstos nos artigos 214 (calúnia) e 215 (difamação) do Código Penal Militar (CPM), por diversas vezes, em concurso, em razão da publicação de um único vídeo em rede social, no qual foram proferidas imputações contra a honra de oficiais da Polícia Militar. A r. sentença, ao analisar a conduta do acusado, entendeu que as afirmações contidas no vídeo imputaram falsamente fatos definidos como crimes às vítimas, configurando o crime de calúnia, e, simultaneamente, os crimes de difamação. A condenação se deu em cúmulo material para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ambos os crimes em relação a cada ofendido, resultando em uma pena total de 15 (quinze) anos de privação de liberdade. Acompanhando o entendimento do eminente relator, também divirjo do ponto de vista acolhido pela r. sentença no que concerne à possibilidade de condenação simultânea pelos crimes de calúnia e difamação quando originados do mesmo contexto fático e da mesma manifestação. A análise detida dos tipos penais militares que tutelam a honra, em especial os artigos 214 e 215 do CPM, revela uma relação de especialidade entre as figuras típicas que impede a dupla incriminação pelo mesmo fato. Diante da impossibilidade jurídica de condenação simultânea pelos crimes de calúnia e difamação pelo mesmo contexto fático e pela mesma imputação, cabe reexaminar a imputação feita em relação a cada uma das vítimas. Primeiramente, a denúncia afirma que o denunciado "imputou falsamente fato definido como crime ao Ten. Abílio, no momento em que afirmou que este oficial alterou por conta própria, ou por ordem de alguém, o conteúdo do histórico de um Boletim de Ocorrência (fato que já foi objeto de apuração no IPM n° 115.270/21)." No contexto da narrativa registrada na denúncia e da narrativa registrada no vídeo, o denunciado imputou ao Ten. Abílio a prática de um crime de adulteração (falsificação) de documento público, um Boletim de Ocorrência. A imputação é comprovada pelas imagens e pelos áudios registrados no vídeo – Evento 8, OUT3, fl. 03 –, em especial a imagem do próprio Ten. Abílio se referindo ao conteúdo de um histórico de Boletim de Ocorrência, bem como uma legenda que expressamente se refere a seu nome. A condenação do acusado pela prática do crime de calúnia contra o Ten. Abílio deve ser mantida, absorvendo-se a prática da difamação. Como para a dosimetria da pena a r. sentença registra uma fundamentação única para todos os 6 (seis) crimes de calúnia e também uma única fundamentação para todos os 6 (seis) crimes de difamação reconhecidos, a questão será enfrentada após o exame de cada imputação. A segunda imputação formulada na denúncia atribui ao acusado a afirmação de “que determinado militar, incumbido de realizar o registro de determinado REDS no 1° BPM, deixou de indicar no campo próprio o nome de um oficial do alto-comando, sendo que na data do dia 09 de junho de 2021 publicou outro vídeo informando que o militar responsável era o 2° Ten. Carvalho.". No contexto da narrativa registrada na denúncia e da narrativa registrada no vídeo, a denúncia pretende sustentar que o denunciado imputou ao Ten. Carvalho a prática de um crime de adulteração (falsificação) de documento público, um Boletim de Ocorrência. A adulteração seria em decorrência da omissão de inserir o nome de um oficial no histórico da ocorrência. Em exame cuidadoso do vídeo no qual foram proferidas as ofensas, não pude identificar menção ao nome do Ten. Carvalho. As imputações do acusado são genéricas, sustentando haver continuidade de adulterações no Boletim de Ocorrência. Nos termos da r. sentença: Quanto aos ofendidos 1° TEN PM Abílio de Moura Barbosa Lima, 1º TEN Augusto Cézar Alves e 2º TEN PM Thássio Lúcio Salgado de Carvalho, verifica-se que o acusado a partir do minuto 2:17, citou no vídeo mencionado na denúncia a atuação dos ofendidos em momentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 anteriores e remetendo a outros vídeos publicados pelo CB PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, no mesmo canal do Youtube... O vídeo no qual foram proferidas as ofensas registra imagens em segundo plano que parecem ser de outros vídeos e fotos que, em edição, reúnem material produzido pelo acusado. A partir de 3min e 40 seg, pode-se ver a imagem do acusado (vídeo incluído por edição) reclamando de ter sido preso por querer que constasse em Boletim de Ocorrência o nome da Sra. Corregedora da Polícia Militar. Este trecho termina aos 4 min e 25 segs. Não identifico nesse trecho e em qualquer outro trecho do vídeo uma imputação de crime feita pelo acusado ao Ten. Carvalho. Nesse cenário, não há lastro probatório para condenar o acusado/apelante por crime de calúnia ou por crime de difamação praticado contra o Ten. Carvalho. A r. sentença deve ser reformada para absolver-se o apelante em relação à imputação dos crimes supostamente praticados contra o Ten. Carvalho. A terceira imputação feita na denúncia sustenta que o denunciado "afirmou, também, que o 1° Ten. PM Augusto Cezar se negou a registrar um Boletim de Ocorrência após solicitado por determinado cidadão, deixando de praticar ato de oficio.". No contexto da narrativa registrada na denúncia e da narrativa registrada no vídeo, o denunciado imputou ao Ten. Augusto a prática de um crime de adulteração (falsificação) de documento público, um Boletim de Ocorrência. A descrição dos fatos, no entanto, não se concilia com a imputação de que o acusado atribuiu ao Ten. Augusto a realização de um crime de falsidade documental. A omissão em praticar um ato de ofício pode caracterizar um crime de prevaricação (art. 319 do CPM). O próprio Ten. Augusto reconhece que a imputação sugere a prática do crime de prevaricação (evento 52 – VÍDEO3). No entanto, o tipo incriminador do art. 319 do CPM exige que a omissão do ato de ofício viole expressa disposição de lei e que a omissão seja orientada pela vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esses elementos não estão descritos na denúncia e não se pode encontrá-los no vídeo gravado e postado pelo acusado. Se a denúncia é inepta para a imputação do crime de calúnia, cabe examinar a possibilidade de caracterização do crime de difamação. Em tese, afirmar que o 1° Ten. PM Augusto Cezar se negou a registrar um Boletim de Ocorrência após solicitado por determinado cidadão, deixando de praticar ato de oficio, é conduta capaz de difamar o militar mencionado. Sobre a comprovação da prática de crime contra o Ten. Augusto, a r. sentença registra: Quanto aos ofendidos 1° TEN PM Abílio de Moura Barbosa Lima, 1º TEN Augusto Cézar Alves e 2º TEN PM Thássio Lúcio Salgado de Carvalho, verifica-se que o acusado a partir do minuto 2:17, citou no vídeo mencionado na denúncia a atuação dos ofendidos em momentos anteriores e remetendo a outros vídeos publicados pelo CB PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, no mesmo canal do Youtube [...] Contudo, não identifiquei no vídeo qualquer menção ao nome do Ten PM Augusto Cezar ou ao fato de que teria deixado de registrar uma ocorrência. Não há prova de que o acusado tenha afirmado que o 1° Ten TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 PM Augusto Cezar se negou a registrar um Boletim de Ocorrência após solicitado por determinado cidadão. Nesse aspecto, penso que a r. decisão deve ser reformada para absolver o acusado/apelante. A quarta imputação formulada na denúncia sustenta que o denunciado afirmou que o Coronel Vanderlan cometeu o crime de prevaricação e colocou o seguinte texto no vídeo: “Coronel Vanderlan H. R. Mentiroso e Prevaricador”. Cumpre ressaltar que não há na denúncia a descrição da conduta que configuraria o crime de prevaricação e que tenha sido sustentada pelo acusado no vídeo que gravou e postou na rede social, o que impede a análise da tipicidade da conduta do acusado/apelante. Por outro lado, os xingamentos de mentiroso e prevaricador constantes de legenda inserida no referido vídeo não permitem a caracterização do crime de calúnia, embora, em tese, possam caracterizar o crime de injúria. Tais xingamentos, desacompanhados de uma narrativa de contexto, somente podem ofender a honra subjetiva do Coronel Vanderlan. No vídeo, pode-se constatar que uma única menção do acusado ao então Major Vanderlan é um diálogo breve que teve com uma senhora na sala de registro de ocorrências. Narra o acusado que a mulher não estava satisfeita com a demora no atendimento da Polícia Militar, uma vez que o fato ocorreu ao lado de uma companhia desta. Narra ainda que a mulher ficou insatisfeita com o conteúdo proposto para o registro no Boletim e insistiu que neste constassem determinadas informações. A discordância sobre o conteúdo do registro é narrada no contexto de denúncias sobre adulteração (falsificação) de documento público, um Boletim de Ocorrência. No entanto, a narrativa do vídeo não indica qualquer falsificação, e a denúncia não descreve qualquer falsificação que tenha sido atribuída ao Coronel Vanderlan. O vídeo permite constatar a ocorrência de crime de injúria praticada contra o Coronel Vanderlan, uma vez que o acusado publicou uma fotografia daquele com a legenda: mentiroso e prevaricador. Mas a denúncia não imputou ao acusado a prática do crime de injúria, e não há como condenar o acusado/apelante por crime praticado contra o Coronel Vanderlan. Cabe observar, sobre este fato, que o acusado postou no vídeo legenda ofensiva em relação ao Cap PM Paulo Sérgio da Silva, assim reconhecida pela r. sentença: Quanto a vítima CAP PM Paulo Sérgio da Silva, o referido vídeo retrata de forma clara as ofensas imputadas, uma vez que nos mesmos minutos do vídeo, imputa falsamente, fato definido como crime, no tempo 06:41, ao mostrar a imagem do ofendido, com a legenda nos seguintes termos: 06:41 – Mentiroso fraudador [...] Ex-tenente Sérgio, além de não cumprir com a sua função de policial, não atendeu a civil, vítima do crime de ameaça ao qual requer uma intervenção imediata, e não, após horas. No entanto, a denúncia não faz qualquer imputação em relação a esse fato. Não houve qualquer aditamento para incluir acusação de ofensa à honra de Paulo Sérgio da Silva. Não consta no processo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 descrição de qualquer conduta ofensiva praticada pelo acusado/apelante contra a honra de Paulo Sérgio da Silva. Em atenção ao princípio da correlação entre acusação e sentença, não é possível condenar o acusado por crime não descrito na denúncia. Não havendo acusação, não pode haver defesa e não pode haver condenação. Também, nesse aspecto, a r. decisão deve ser reformada, para absolver-se o acusado/apelante. Por fim, a denúncia sustenta que o acusado "difamou o 1° Ten. Thiago Teixeira Nunes, ao afirmar que este oficial tentou modificar o histórico de determinado REDS, e colocou o seguinte texto em trecho do vídeo: “Tenente Thiago Nunes responsável por querer adulterar informações do boletim de ocorrência inserindo fatos em tese falsos”. A descrição feita na denúncia caracteriza crime de calúnia, na medida em que o acusado atribui ao Ten Thiago uma tentativa de falsificar o conteúdo de um Boletim de Ocorrência. A imputação é comprovada pelas imagens e pelos áudios registrados no vídeo – Evento 8, OUT3, fl. 03 –, em especial a longa exposição da imagem do Ten. Thiago e a narrativa do acusado imputando-lhe interferência supostamente indevida na elaboração de um boletim de ocorrência. No vídeo, consta imagem relativa a um histórico de Boletim de Ocorrência no qual a intervenção do militar é registrada. A imputação feita pelo acusado parece ser verdadeira, mas, no contexto em que foi registrada, é manifestamente ofensiva à honra do militar. Caracterizada, portanto, a prática do crime de difamação. Nesse aspecto, cabe observar que, embora a imputação formulada na denúncia tenha sido somente da prática de difamação, a sentença condenou o acusado pela prática dos crimes de calúnia e difamação, aplicando o cúmulo material. Ao assim proceder, a sentença desconsiderou que a denúncia somente imputou ao acusado a prática do crime de difamação contra o 1º Ten Thiago Teixeira Nunes. Assim, também por este aspecto, não é juridicamente possível condenar-se o acusado pela prática do crime de calúnia contra tal vítima. Por todas essas razões, reformo a r. sentença condenatória de modo a manter apenas as condenações pela prática dos crimes de calúnia em desfavor do 1° Ten Abílio de Moura Barbosa Lima e pela prática do crime de difamação em desfavor do 1° Ten Thiago Teixeira Nunes. Passo a examinar a pena imposta pelos crimes. Como mencionado anteriormente, a r. sentença registra uma fundamentação única para todos os crimes de calúnia e também uma única fundamentação para todos os de difamação reconhecidos. O exame da dosimetria evidencia a necessidade de outra reforma. Para o crime de calúnia praticado em desfavor do 1° Ten Abílio de Moura Barbosa Lima, na primeira fase da dosimetria da pena, a r. sentença considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas a gravidade do crime, extensão do dano, meios empregados e motivos determinantes do crime. Considerou como favorável a circunstância relativa aos antecedentes do condenado. Nos termos registrados na r. sentença: a) Da gravidade do crime: desfavorável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Com razões de fundamentação nos termos seguintes, a gravidade do crime é desfavorável. O crime foi grave porque o acusado distorcendo fatos e manifestando contra integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais, atentou contra os ofendidos por fatos inverídicos e fora de contextualização, ocasião em que o réu, no intuito de ganhar fama e notoriedade, imputou fatos definidos como crime em face dos ofendidos, atentando também diretamente contra a Polícia Militar de Minas Gerais. b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar. c) A extensão do dano: Com razões de fundamentação nos termos seguintes, a extensão do dano é uma circunstância desfavorável. A conduta perpetrada pelo réu ocasionou graves danos não somente às vítimas, que estavam cumprindo o dever legal de exercer os atos administrativos e funcionais, obedecendo as normativas da Instituição, como também atentou contra à PMMG, uma vez que indicou no vídeo também as funções e patentes dos ofendidos, indicando ainda outros elementos como a fotografia dos militares e legendas ofensivas. d) Dos meios empregados: Com razões de fundamentação nos termos seguintes, os meios empregados é uma circunstância desfavorável. A conduta perpetrada pelo réu se deu através de publicação de vídeos nas redes sociais, com o alcance de número indeterminado de pessoas, com vistas a se beneficiar e aumentar a visualização de vídeos na plataforma do Youtube, de modo a angariar seguidores, além de utilizar de artifícios como filmagem de momentos de pedidos de confecção de boletins de ocorrências e nas dependências da Polícia Militar de Minas Gerais, instigando ainda mais o teor de seus vídeos. e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: Com razões de fundamentação nos termos seguintes, os motivos determinantes são desfavoráveis. O acusado externou as falas caluniosas contra os ofendidos diante de uma insatisfação quanto aos procedimentos realizados nos ditames da lei, inclusive, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão. g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há nada nos autos que denote antecedentes negativos do réu, lhe é favorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 j) Insensibilidade do crime e/ou arrependimento após o crime: nada a dizer acerca desta circunstância. A consideração desfavorável dos meios empregados, contudo, não pode incidir conjuntamente com a causa de aumento prevista no artigo 218, inciso III, que prevê o aumento de 1/3 se o crime for cometido por meio que facilite a divulgação da calúnia, também aplicada pela sentença. O fundamento utilizado, em ambas as considerações, foi o de que o crime foi praticado por meio da rede social YouTube, o que potencializou a divulgação da ofensa. Novamente considerando o princípio da especialidade, somente a causa de aumento deve incidir. O Código Penal Militar e o Código Penal Comum são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios[1]: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. O critério mais favorável ao acusado/apelante é o que determina o aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, o que importa acréscimo de 1 (um) mês de detenção para cada circunstância desfavorável. Tratando-se de aplicar o método isolado, a circunstância favorável deve compensar a incidência de uma outra desfavorável. Nestes termos, aplicando o aumento relativo a 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, a r. sentença reconheceu a incidência das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, do CPM, tendo em vista que: O acusado praticou o delito por motivo fútil, diante da insatisfação dos procedimentos realizados pelos oficiais da Polícia Militar, considerando ainda que a publicação do vídeo ocorreu para angariar seguidores e visualizações nas redes sociais. Ademais, observo que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública, instaurada devido à Pandemia de COVID-19, ocasião em que havia a necessidade de isolamento social e o uso das redes sociais se tornou ainda mais relevante e expressivo, gerando um dano ainda maior às vítimas e à própria Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG enquanto Instituição e órgão de segurança pública. [1] A descrição dos critérios está registrada no voto condutor do Agravo Regimental no Habeas Corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Reconhecendo a incidência das mesmas duas agravantes e considerando o disposto no art. 74 do Código Penal Militar, procedo a uma agravação no patamar de 1/4 (um quarto), para fixar a pena provisória em 11 (onze) meses de detenção. Na terceira fase de dosimetria da pena, a r. sentença reconheceu a incidência de uma causa de aumento, nos seguintes termos: Aplica-se ao caso o artigo 218, incisos III, que prevê o aumento de 1/3 se o crime for cometido por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria, o que no presente os fatos praticados pelo acusado se deram pelo meio empregado de divulgação de vídeo nas redes sociais (Youtube) de amplo alcance a inúmeras pessoas indeterminadas, imputando aos ofendidos fatos definidos como crimes. Pelas mesmas razões, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. Para o crime de difamação praticado em desfavor do 1° Ten Thiago Teixeira Nunes, na primeira fase da dosimetria da pena, a r. sentença também considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas a gravidade do crime, extensão do dano, meios empregados e motivos determinantes do crime; e considerou como favorável a circunstância relativa aos antecedentes do condenado. Nos termos registrados na r. sentença: a) Da gravidade do crime: desfavorável. Com razões de fundamentação nos termos seguintes, a gravidade do crime é desfavorável. O crime perpetrado pelo réu foi grave, uma vez que conhecedor das normativas da polícia militar, atentou contra as vítimas proferindo ofensas à honra objetiva em razão de um mero descontentamento quanto aos procedimentos realizados pela Polícia Militar, atentando não somente a vítima direta, mas também à PMMG, tendo havido amplo acesso por parte de subordinados dos ofendidos. b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar. c) A extensão do dano: Com razões de fundamentação nos termos seguintes, a extensão do dano é uma circunstância desfavorável. A conduta perpetrada pelo réu ocasionou graves danos não somente às vítimas, como também à Policia Militar de Minas Gerais, eis que os ofendidos ostentavam funções de Comando, atentando diretamente os princípios basilares da hierarquia e disciplina em diversos âmbitos da instituição. d) Dos meios empregados: Com razões de fundamentação nos termos seguintes, os meios empregados é uma circunstância desfavorável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 A conduta perpetrada pelo réu se deu através de publicação de vídeos nas redes sociais, com o alcance de número indeterminado de pessoas, com vistas a se beneficiar e aumentar a visualização de vídeos na plataforma do youtube, de modo a angariar seguidores, além de utilizar de artifícios como filmagem de momentos de pedidos de confecção de boletins de ocorrências e nas dependências da Polícia Militar de Minas Gerais, instigando ainda mais o teor de seus vídeos. e) Modo de execução: nada a considerar. f) Os motivos determinantes do crime: Com razões de fundamentação nos termos seguintes, os motivos determinantes é uma circunstância desfavorável. O acusado externou as falas difamatórias contra os ofendidos diante de uma insatisfação quanto aos procedimentos realizados nos ditames da lei, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão. g) O tempo do crime: nada a considerar. h) O lugar do crime: nada a considerar. i) Antecedentes do réu: não há nada nos autos que denote antecedentes negativos do réu, lhe é favorável. j) Insensibilidade do crime e/ou arrependimento após o crime: nada a dizer acerca desta circunstância. Novamente, a consideração desfavorável dos meios empregados não pode incidir conjuntamente com a causa de aumento prevista no artigo 218, inciso III, que prevê o aumento de 1/3 se o crime for cometido por meio que facilite a divulgação da calúnia, também aplicada pela sentença. O fundamento utilizado, em ambas as considerações, foi o de que o crime foi praticado por meio da rede social YouTube, o que potencializou a divulgação da ofensa. Novamente considerando o princípio da especialidade, somente a causa de aumento deve incidir. Também em relação à cominação estabelecida para o crime de difamação, critério mais favorável ao acusado/apelante é o que determina o aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, o que importa acréscimo de 15 (quinze) dias de detenção para cada circunstância desfavorável. Tratando-se de aplicar o método isolado, a circunstância favorável deve compensar a incidência de uma outra desfavorável. Nestes termos, aplicando o aumento relativo a 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, a r. sentença também reconheceu a incidência das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, do CPM, pelas mesmas razões apresentadas para o crime de calúnia. Reconhecendo a incidência das mesmas duas agravantes e considerando o disposto no art. 74 do Código Penal Militar, procedo a uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 agravação no patamar de 1/4 (um quarto), para fixar a pena provisória em 5 (cinco) meses de detenção. Na terceira fase de dosimetria da pena, a r. sentença reconheceu a incidência de uma causa de aumento, prevista no artigo 218, inciso III, do Código Penal Militar, pelas mesmas razões apresentadas para o crime de calúnia. Acolhendo tais razões, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), de modo que fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Nos termos do art. 79-A §1º do CPM, considerando a atuação do acusado/apelante com desígnios autônomos, as penas devem ser aplicadas cumulativamente (concurso formal impróprio), de modo que as unifico em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção. A pena deve ser cumprida em regime inicial aberto. Sendo vencido na reforma que ora estabeleço, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na r. sentença, cabe observar o equívoco na fixação do regime inicial fechado. Conforme se depreende dos autos e do relatório apresentado, o apelante foi condenado à pena total de quinze (15) anos de detenção, pela prática dos crimes de calúnia e difamação, tipificados nos artigos 214 e 215 do Código Penal Militar, em concurso formal impróprio. A r. sentença de primeiro grau estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento da referida reprimenda. O equívoco reside na compatibilidade do regime inicial fechado com a natureza da pena de detenção. O Código Penal, em seu artigo 33, caput, estabelece, de forma clara e inequívoca, os regimes de cumprimento para as diferentes espécies de penas privativas de liberdade. Dispõe o referido artigo que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. Essa distinção legal não é meramente formal, mas reflete a própria natureza e a finalidade de cada modalidade de pena. A pena de reclusão é reservada aos crimes mais graves, enquanto a detenção se aplica aos crimes menos graves, embora o quantum final possa ser elevado em razão de regras de concurso de crimes, como ocorreu no presente caso. A sistemática legal, ao prever regimes iniciais menos rigorosos para a detenção, presume a desnecessidade, ab initio, da sujeição do condenado ao regime mais gravoso. O modelo de referência para a execução da pena privativa de liberdade, conforme a doutrina penal, reforça essa compreensão. A possibilidade de cumprimento da pena de detenção em regime fechado é excepcional e está condicionada à necessidade de transferência, o que, por sua vez, pressupõe a ocorrência de fato novo no curso da execução penal que justifique a regressão de regime. Não se trata, portanto, de um regime inicial cabível para esta espécie de pena. Ainda que a pena unificada, em razão do concurso de crimes, tenha alcançado patamar superior a oito anos (no caso, quinze anos de detenção), a regra do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, que determina o início do cumprimento em regime fechado para penas superiores a oito anos, aplica-se exclusivamente à pena de reclusão. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 pena de detenção, por sua própria definição legal contida no caput do mesmo artigo, não comporta o regime inicial fechado. O regime mais gravoso possível para o início do cumprimento de uma pena de detenção, independentemente de seu quantum, é o semiaberto. Ignorar essa distinção fundamental entre reclusão e detenção, permitindo o início do cumprimento da pena de detenção em regime fechado apenas com base no quantum da pena unificada, seria criar uma modalidade de regime inicial não prevista em lei para essa espécie de sanção penal. A regra do artigo 33, § 2º, "c", do CP não tem o condão de alterar a natureza da pena de detenção nem de expandir os regimes iniciais a ela aplicáveis para incluir o regime fechado. Dessa forma, considerando que a pena imposta ao apelante é de detenção e que essa modalidade de pena não admite o regime inicial fechado, impõe-se a reforma da r. sentença neste particular, para adequar-se o regime inicial de cumprimento da pena à natureza da sanção aplicada. O regime inicial mais gravoso legalmente cabível para a pena de detenção, mesmo diante do quantum fixado, é o semiaberto. Por todas essas razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para reformar a r. sentença condenatória de modo a manter apenas as condenações pela prática dos crimes de calúnia em desfavor do 1° Ten. Abílio de Moura Barbosa Lima e pela prática do crime de difamação em desfavor do 1° Ten. Thiago Teixeira Nunes, fixando a pena unificada de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator